Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que a forma de correção prevista no art. 3o, da EC no 113/2021, é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes. Sustenta ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Aduz que foi reconhecida a repercussão geral da questão (Tema no 1.349, dos recursos extraordinários). Alega urgência, ante o risco de prejuízo ao erário, em razão da iminência da expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, determinando-se que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, incidindo a SELIC apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante (por exemplo, acórdão 1975800, 0743046-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/3/25, dentre muitos). Por outro lado, enquanto pendente a controvérsia, a requisição de pagamento a ser expedida, por ora, deve se limitar aos valores incontroversos, consoante o art. 535, § 4o, do CPC. Dessa forma, defiro em parte o efeito suspensivo, determinando que a requisição de pagamento se limite, por ora, aos valores incontroversos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator